Tribunal: CARF
Processo: 18470.724459/2011-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENNY MEDEIROS DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-13
Data de publicação: 2021-09-01

Inteiro teor:
S2-C4T2
S2-C 4T2 Ministério da Economia
Ministério da Economia CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
Processo no
Processo no
18470.724459/2011-92 Recurso no
Recurso no
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2402-010.345 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
13 de agosto de 2021 Recorrente
Recorrente
HAMILTON CARVALHO DE SOUZA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
NÃO
CONHECIMENTO.
Descabe o conhecimento do recurso voluntário quando as alegações recursais
não foram levadas ao conhecimento e à apreciação da autoridade julgadora de
primeira instância, representando inovação recursal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário, uma vez que as alegações recursais não foram levadas ao conhecimento e
à apreciação da autoridade julgadora de primeira instância, representando inovação recursal.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior,
Marcelo Rocha Paura (Suplente Convocado), Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos e Renata Toratti Cassini.
Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos até a decisão de primeira instância,
transcreveremos o relatório constante do Acórdão no 07-36.477, da Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento (DRJ) em Florianópolis/SC, fls. 197 a 203:
Versa o presente processo sobre Auto de Infração (fls. 152 a 158) lavrado contra o
contribuinte em epígrafe, com vistas à constituição de crédito tributário referente
Imposto de Renda Pessoa Física, no valor de R$ 429.549,31, além de multa de ofício
proporcional a 75% do valor do imposto não recolhido e juros moratórios, relativamente
ao ano-calendário de 2007.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18470.724459/2011-92
Fl. 390
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.345 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.724459/2011-92

Segundo relata a autoridade autuante no Termo de Verificação Fiscal (fls. 159 a 163), o
lançamento do imposto cumulado com os mencionados consectários legais decorreu da
omissão de rendimentos em face da existência de depósitos bancários cuja origem não
foi comprovada pelo sujeito passivo. Referidos valores estão evidenciados no seguinte
demonstrativo (expresso em Reais):

No ponto, esclarece a autoridade autuante que, uma vez intimado a comprovar a origem
dos depósitos/créditos realizados em suas contas bancárias, o contribuinte fiscalizado
declarou que a movimentação financeira deveu-se a pagamentos de trabalhos gráficos,
não apresentando, porém, a respectiva documentação comprobatória hábil e idônea,
com valores coincidentes em datas e valores ou outro qualquer documento.
Dado este quadro, aduz a fiscalização que os somatórios mensais dos créditos cuja
origem o contribuinte não logrou êxito em comprovar com documentação hábil e
idônea, caracterizam-se como omissão de rendimentos, de acordo com art. 42, da Lei n.o
9.430, de 1996, ensejando a constituição de crédito tributário, com base no artigo 849
do RIR/99.
Cientificado do lançamento, o contribuinte apresentou a impugnação de fls. 179 a 185,
onde, em síntese:
Alega, preliminarmente, que é nulo o lançamento atacado ao argumento de que a
autoridade autuante não juntou aos autos quaisquer provas ou indícios de que os
créditos efetuados nas contas bancárias do autuado constituem rendimentos omitidos,
incorrendo, assim, em manifesto cerceamento do direito de defesa, garantido nos termos
do art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal;
Reclama que a narração dos fatos contida no feito é explícita, porém, a capitulação da
infração impede o contribuinte de defender-se com segurança, além do que foi afirmado
pela autoridade autuante que o contribuinte autuado fez depósitos bancários, sem,
contudo, comprová-los, o que, a seu ver, não demonstra a realidade dos fatos, dados os
esclarecimentos prestados e os documentos que foram juntados ao processo pelo
contribuinte, em tempo hábil;
Alega, enfim, que referidos documentos foram examinados pela fiscalização, porém,
não foram citados na peça fiscal para justificar a não comprovação de tais omissões
(sic);
No mérito, alega que os depósitos bancários em relevo foram efetuados pela empresa
CASA & VÍDEO, em pagamento aos serviços de tipografia prestados pelas empresas do
contribuinte autuado, a saber, a empresa individual denominada HAMILTON
CARVALHO
DE
SOUZA
-
EDITORAÇÃO
ELETRÔNICA
(CJNPJ
n°
10.477.084/0001-02) e a empresa PRÉ & IMPRESSÃO ARTES GRÁFICAS E
FOTOLITO LTDA (CNPJ n° 03.112.759/0001-54);
Dado este quadro, alega que tais valores pertencem às empresas prestadoras de serviço,
pelo que, a seu ver, tais valores deveriam ser levantados em nome das pessoas jurídicas
e considerados como retirada, por conta dos lucros daquelas empresas;
Alega, ainda, não ter se beneficiado do dinheiro depositado, conforme comprova a sua
declaração de imposto de renda relativa ao ano-calendário de 2007, onde pode ser
verificado que não houve acréscimo ou qualquer variação patrimonial e que, portanto,
não fez uso desse dinheiro depositado de forma ilícita (sic), além do que, argumenta
que, pelo valor do montante depositado, verifica-se perfeitamente que o contribuinte
não teria condições físicas de efetuar sozinho tais serviços de tipografia, dado o volume
de trabalho demandado para tal finalidade, pelo que a receita apontada pelos extratos
bancários deveria ser tributada na pessoa jurídica;
Fl. 391
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.345 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.724459/2011-92

Na sequência, depois de afirmar que “a empresa não terá condições de arcar com as
pesadas cargas financeiras” advindas da autuação, reclama que a multa de ofício
aplicada em razão da falta de recolhimento do imposto esbarra na proibição do confisco,
expressamente consignada no art. 150, inciso IV, da Constituição Federal;
Finalmente, em face do exposto, requer:
a) que seja, preliminarmente, decretada a nulidade do Auto de Infração, e se não for este
o entendimento, julgada improcedente a exigência fiscal, aduzindo, ainda, que não se
opõe a pagar os devidos impostos e nem contesta tais receitas, mas não na alíquota de
75% caracterizada por arbitramento e sim de 20% caracterizada por falta de pagamento
no prazo;
b) que o valor devido seja excepcionalmente parcelado no máximo de parcelas possíveis
com as reduções da lei n.o 11.941, de 2009, haja vista que todos os débitos apontados
pela autoridade autuante se enquadram nas exigências da lei citada, até porque o
faturamento arbitrado pela fiscalização está dentro dos limites anuais estabelecidos
pelas empresas tributadas pelo supersimples.
(Destaques no original)
Ao julgar a impugnação, em 29/1/15, a 6a Turma da DRJ em Florianópolis/SC
concluiu, por unanimidade de votos, pela sua improcedência, consignando a seguinte ementa no
decisum:
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE.
O exame da legalidade e da constitucionalidade de normas legitimamente
inseridas no ordenamento jurídico nacional compete ao poder judiciário,
restando inócua e incabível qualquer discussão, nesse sentido, na esfera
administrativa.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGEM NÃO COMPROVADA. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS.
Os valores creditados em conta de depósito ou investimento, mantida junto à
instituição financeira, caracterizam omissão de rendimentos quando o
contribuinte, regularmente intimado, não comprova, mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
Cientificado da decisão de primeira instância, em 9/3/15, segundo o Aviso de
Recebimento (AR) de fl. 208, o Contribuinte, por meio de seus advogados (procuração de fl.
227), interpôs o recurso voluntário de fls. 211 a 216, em 8/4/15, alegando, em síntese, que:
- Prestou serviços de reprodução gráfica para a empresa CASA&VINHO, CNPJ
no 11.114.284/0001-63, no período de 02/2007 a 08/2007, conforme Notas Fiscais de Serviços
anexadas ao presente recurso, e não no período da 01/2007 a 12/2007, conforme exigência fiscal.
Desse modo, alega não haver fato gerador do imposto em relação a 01/2007 e 09/2007 a
12/2007, sendo improcedente a exigência;
- O responsável pelo tributo é o tomador dos serviços, com base na substituição
tributária, tal como ocorre, por analogia, em relação à retenção de 11% referente às contribuições
previdenciárias. Sendo assim, o responsável pelo tributo devido é a empresa contratante, que não
cumpriu seu dever legal de efetuar a retenção do tributo;
- Sendo assim, requer a anulação do presente auto de infração ou, caso não se
entenda dessa forma, que seja cobrado o imposto assim demonstrado
Fl. 392
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.345 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.724459/2011-92

É o Relatório.

Voto
Conselheiro Denny Medeiros da Silveira, Relator.
Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e foi apresentado por procuradores
devidamente constituídos, porém, pelas razões a seguir expostas, não será conhecido.
Em sua impugnação, invocando o art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal, o
Contribuinte alegou cerceamento do direito de defesa, argumentando que a fiscalização não
teria trazido aos autos qualquer prova ou indício de que os “créditos efetuados nos Bancos,
arrolados no extrato do Auto de Infração sejam rendimentos omitidos”.
O contribuinte também alegou que os depósitos não pertencem a ele, mas sim às
pessoas jurídicas de sua propriedade (HAMILTON CARVALHO DE SOUZA -
EDITORAÇÃO ELETRÔNICA – CNPJ no 10.477.084/0001-02 e PRÉ & IMPRESSÃO ARTES
GRÁFICAS E FOTOLITO S/C LTDA. – CNPJ no 03.112.759/0001-54 – PARALISADA) e, no
muito, deveriam ser levantados em nome dessas firmas e considerados como retirada, por conta
de lucros dessas empresas, aduzindo, ainda, que a pessoa jurídica HAMILTON CARVALHO
DE SOUZA “deve sofrer a tributação total dos valores”.
Por fim, alegou que a penalidade imposta esbarrou “na proibição do confisco,
consignada expressamente no art. 150, inciso IV, da Constituição Federal”.
Contudo, em seu recurso, o Contribuinte inova em suas alegações, aduzindo,
apenas, não ter ocorrido o fato gerador do imposto em relação aos meses de 01/2007 e 09/2007 a
12/2007, conforme notas fiscais que apresenta, bem como que o responsável pelo tributo seria o
tomador dos serviços, ou seja, a empresa CASA&VINHO.
Desse modo, o conhecimento do recurso importaria em afronta ao princípio do
duplo grau do contencioso a que está submetido o processo administrativo tributário.

Fl. 393
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.345 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.724459/2011-92

Conclusão
Isso posto, voto por não conhecer do recurso voluntário, uma vez que as alegações
recursais não foram levadas ao conhecimento e à apreciação da autoridade julgadora de primeira
instância, representando inovação recursal.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira

Fl. 394
DF CARF MF
Documento nato-digital